Tribunal: TCU
Processo: 040.019/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Vicente Adolfo Brasil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Normandia/RR, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Vicente Adolfo Brasil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União ao município de Normandia/RR por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Vicente Adolfo Brasil e o Município de Normandia/RR, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Vicente Adolfo Brasil e Município de Normandia/RR, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Vicente Adolfo Brasil: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2019 877,68 3/1/2019 877,68 3/1/2019 877,68 3/1/2019 73,14 3/1/2019 73,14 3/1/2019 877,68 3/1/2019 877,68 4/1/2019 909,39 4/1/2019 941,10 4/1/2019 850,88 8/1/2019 877,68 11/1/2019 956,57 24/1/2019 235,32 24/1/2019 300,19 4/6/2019 3.300,00 28/8/2019 918,16 28/8/2019 918,16 28/8/2019 950,96 28/8/2019 553,62 30/8/2019 950,96 30/8/2019 275,45 2/9/2019 983,76 2/9/2019 918,16 19/9/2019 538,99 1/10/2019 950,96 1/10/2019 918,16 1/10/2019 983,76 2/10/2019 950,96 2/10/2019 795,73 18/10/2019 388,55 12/12/2019 983,76 12/12/2019 983,76 12/12/2019 950,96 12/12/2019 918,16 13/12/2019 950,96 13/12/2019 918,16 23/12/2019 479,04 26/12/2019 964,70 26/12/2019 1.011,24 26/12/2019 1.011,24 26/12/2019 918,16 26/12/2019 1.011,24 27/12/2019 918,16 30/12/2019 964,70 30/12/2019 964,70 3/1/2019 146,28 3/1/2019 877,68 3/1/2019 1.150,00 3/1/2019 1.380,00 3/1/2019 383,31 3/1/2019 230,00 3/1/2019 1.265,00 3/1/2019 1.820,04 3/1/2019 877,68 3/1/2019 877,68 3/1/2019 68,27 4/1/2019 877,68 4/1/2019 877,68 4/1/2019 1.380,00 4/1/2019 920,00 4/1/2019 914,30 4/1/2019 1.380,00 8/1/2019 972,81 8/1/2019 877,68 10/1/2019 115,00 14/1/2019 1.288,00 24/1/2019 112,00 24/1/2019 152,64 24/1/2019 863,87 24/1/2019 591,90 24/1/2019 89,04 24/1/2019 683,73 1/2/2019 1.380,00 4/2/2019 920,36 19/2/2019 236,85 20/2/2019 683,72 28/3/2019 918,16 29/3/2019 983,76 9/4/2019 918,16 9/4/2019 950,96 9/4/2019 983,76 21/5/2019 79,84 30/8/2019 918,16 30/8/2019 414,00 30/8/2019 1.380,00 30/8/2019 1.820,00 30/8/2019 1.380,00 30/8/2019 918,16 2/9/2019 1.242,00 2/9/2019 918,16 13/9/2019 2.657,25 19/9/2019 564,00 19/9/2019 239,52 1/10/2019 918,16 1/10/2019 1.380,00 1/10/2019 1.820,00 1/10/2019 918,16 1/10/2019 1.380,00 1/10/2019 1.380,00 2/10/2019 950,96 2/10/2019 887,56 18/10/2019 396,53 18/10/2019 720,00 7/11/2019 918,16 7/11/2019 1.380,00 7/11/2019 1.380,00 7/11/2019 950,96 7/11/2019 918,16 7/11/2019 1.380,00 7/11/2019 1.820,00 7/11/2019 918,16 11/11/2019 1.380,00 21/11/2019 319,36 21/11/2019 660,00 5/12/2019 950,96 5/12/2019 918,16 5/12/2019 918,16 6/12/2019 918,16 6/12/2019 1.380,00 6/12/2019 1.380,00 6/12/2019 1.380,00 6/12/2019 1.380,00 23/12/2019 480,00 23/12/2019 319,36 26/12/2019 841,69 26/12/2019 1.380,00 26/12/2019 918,16 26/12/2019 964,70 26/12/2019 918,16 26/12/2019 1.011,24 26/12/2019 460,00 26/12/2019 1.380,00 26/12/2019 306,06 30/12/2019 575,00 30/12/2019 964,70 30/12/2019 920,00 30/12/2019 688,62 30/12/2019 373,12 Débitos relacionados ao responsável Município de Normandia/RR: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/9/2019 1.230,71 20/2/2019 386,45 20/2/2019 386,45 25/2/2019 683,72 8/3/2019 683,72 22/3/2019 154,58 22/3/2019 683,72 3/6/2019 1.016,56 26/6/2019 541,83 3/12/2019 1.504,20 30/5/2019 683,73 9.3. aplicar ao responsável Vicente Adolfo Brasil a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do proferimento deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Roraima, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Roraima que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.